Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-57.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ausência de comprovação nos autos de que o veículo furtado estava no estacionamento fornecido pelo supermercado réu, não bastando a tanto apenas o Boletim de Ocorrência. Precedentes do E. STJ. Autor que requereu a produção de prova testemunhal. Designada a audiência por

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Ausência de comprovação nos autos de que o veículo furtado estava no estacionamento fornecido pelo supermercado réu, não bastando a tanto apenas o Boletim de Ocorrência. Precedentes do E. STJ. Autor que requereu a produção de prova testemunhal. Designada a audiência por videoconferência o autor alegou que não conseguiu entrar na sala de reunião. Autor que no mesmo dia, logo após a finalização da audiência, protocolou petição nos autos informando o ocorrido. Boa fé. Anulação da sentença para a realização de nova audiência de instrução.

Recurso provido para anular a sentença para possibilitar a produção de provas.